Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701082-96.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LAHIR DE SOUZA LUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEITADA. AÇÃO COLETIVA n. 32.159/97. SINDIRETA/DF. EX-SERVIDOR APOSENTADO. VINCULAÇÃO À SINDICATO ESPECÍFICO DO SINPOL/DF. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. 1. Por ser execução de sentença genérica a qual foi proferida em ação coletiva, é de se considerar suas especificidades em relação a execução da sentença individual. Sendo o título executivo judicial genérico, torna-se necessária uma cognição na fase executiva acerca da individualização dos titulares. Desse modo, deve ser afasta a alegação da coisa julgada no concerne à representatividade dos substituídos pertencentes aos quadros da PCDF pela SINDIRETA/DF. 2. A eficácia subjetiva da coisa julgada material formada em ação proposta por sindicato na defesa de direitos individuais e coletivos de grupo de servidores é limitada a categoria representada pelo sindicato, independentemente de prévia filiação. 3. Na hipótese de ex-servidor vinculado aos quadros da PCDF e, no momento da propositura da ação coletiva n. 32.159/97 pelo SINDIRETA/DF, contribuir ao SINPOL/DF, sindicato específico para defesa dos interesses da categoria dos Policiais Civis do DF e estranho à ação coletiva, não há que se falar que esse ex-servidor é beneficiário da coisa julgada do título judicial coletivo. Por conseguinte, não tem legitimidade para exigir o cumprimento dessa sentença coletiva. 4. Apesar do princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, inciso II, da CF, permitir, em certos casos, a criação de sindicato específico de certa categoria, não se pode interpretar que tal permissão garanta que um servidor seja representado por dois sindicatos distintos. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 8o, incisos II, III e V, da Constituição Federal, asseverando que, ao assentar por sua ilegitimidade processual, o acórdão recorrido ofendeu o princípio da unicidade sindical. Sustenta que a coisa julgada formada na ação coletiva movida pelo SINDIRETA alcança os policiais civis do Distrito Federal, ainda que estes contem com sindicado próprio - SINPOL/DF. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 8o, incisos II, III e V, da Carta Magna. A parte recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de índole jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025